Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701531-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMY MEYER PFLUG PARTICIPACOES LTDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SAMY MEYER PFLUG PARTICIPAÇÕES LTDA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na abstenção da renovação de ato declaratório de isenção de ITBI. Afirma, em suma, que ingressou com o pedido administrativo de integralização do capital social por meio de bens imóveis; que a operação é isenta de imposto; que houve deferimento ato declaratório, com prazo de 45 dias; que, em razão de exigências formuladas pelo Registro de Imóveis, o prazo transcorreu sem a finalização do procedimento; que possui direito à isenção. Requer, liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ITBI sobre a transferência do bem imóvel destinado à integralização do capital social. Subsidiariamente, requer a suspensão do mandado de segurança até o julgamento do Tema 1.348/STF. Custas recolhidas (ID 80265310). Inicialmente distribuído à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a impetrante foi intimada, em duas oportunidades, para indicar corretamente a autoridade coatora (IDs 80265309 e 80265311). Em resposta, insistiu na indicação do Secretário da Fazenda do Estado de Economia do Distrito Federal como autoridade coatora (ID 80265312), circunstância que ensejou o reconhecimento da incompetência do juízo fazendário, com remessa dos autos à 1a Câmara Cível (ID 80265314). Brevemente relatados, DECIDO. A indicação adequada da autoridade coatora é imprescindível à avaliação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o mandado de segurança. Prescreve o artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 que se considera autoridade coatora aquela tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Por seu turno, dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário da Fazenda do Estado de Economia do Distrito Federal a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato comissivo ou omissivo pela pessoa do Secretário. O ato declaratório foi emitido pela NUDIM/GEESP/COTRI (ID 80265301). Eventual recusa na prorrogação do prazo para registro, diante de exigências cartorárias, é atribuível a mesma autoridade coatora. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela recepção e condução do processo administrativo mencionado. Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Economia do Distrito Federal. Ademais, se a impetrante, intimada para se manifestar, não indicou a autoridade coatora adequadamente, incide o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Cabe ressaltar que a circunstância é diversa da tratada no MS 0700258-89.2026.8.07.0000, uma vez que, no aludido mandado de segurança, não houve concessão de oportunidade prévia, no primeiro grau de jurisdição, para que a impetrante promovesse a adequação do polo passivo, com remessa direta à Câmara Cível. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários. Custas finais pela impetrante. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora